Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
I – A propositura de nova ação, quando o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito, depende do recolhimento das custas processuais e eventual verba honorária. Inteligência do art. 290 do CPC.
II – Na hipótese em apreço, a falta de recolhimento das custas não conduziria indeclinavelmente ao cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, porquanto trata-se de mera irregularidade, passível de correção, tanto que a lei determina que a parte deve ser intimada para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, cuja providência não foi adotada no caso vertente. Assim sendo, não se justifica penalizar o agravado, se a ele não foi concedida a oportunidade para se manifestar, cumprindo acentuar que nada impede que os agravantes ainda suscitem a questão acerca da necessidade de recolhimento das custas processuais perante o Juízo da causa, se assim o entenderem.
III – Deu-se parcial provimento aos embargos apenas para sanar o apontado vício, sem contudo, conferir-lhes efeitos modificativos.